Tribunal: TJES
Processo: 5020185-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020185-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5020185-63.2024.8.08.0024

Embargante: ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA RIBEIRO

Embargado:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA RIBEIRO
em face do v. acórdão (Id. 10816362) que negou provimento ao Recurso Inominado da parte ré e manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

2.
A embargante sustenta, em resumo, a existência de contradição e omissão no julgado. A contradição residiria no fato de o acórdão reconhecer a falha na prestação do serviço desde janeiro de 2024, mas manter a improcedência do pedido de restituição dos valores pagos durante o período de interrupção. A omissão, por sua vez, consistiria na ausência de um comando expresso declarando a extinção definitiva dos débitos em aberto, o que estaria permitindo à embargada continuar a realizar cobranças e a suspender outros serviços da consumidora.

3.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e declarar a extinção dos débitos em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, incorreu nos vícios apontados, os quais passo a sanar.

6. O acórdão foi enfático ao reconhecer que a consumidora "comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito [...], a saber, que, desde 21/01/2024, o serviço de internet fixa foi interrompido".

7. O juízo de origem, contudo, havia julgado improcedente o pedido de restituição por suposta ausência de comprovação do pagamento. Ao manter a sentença na íntegra, o acórdão gerou uma contradição insuperável: se está provado que o serviço não foi prestado, é iníqua e contrária ao direito (art. 884, CC) a manutenção do pagamento por ele. A cobrança por serviço não prestado é, por sua natureza, indevida.

8. Sanando a contradição, e reavaliando os autos, verifico que a parte autora apresentou, junto à inicial, captura de tela de aplicativo da própria operadora onde constam as faturas de janeiro, fevereiro e março de 2024 como "Paga" . Tais documentos, não impugnados especificamente pela ré, são suficientes para comprovar o adimplemento, mormente em uma relação de consumo na qual a fornecedora detém todos os registros de pagamento e não os apresentou para refutar a alegação autoral.

9. Reconhecida a falha na prestação do serviço e o pagamento indevido, a restituição é medida de rigor. A devolução, contudo, deve ocorrer na forma simples, por não vislumbrar a má-fé da operadora na recusa administrativa, pressuposto para a repetição em dobro, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

10. A sentença, confirmada pelo acórdão, determinou o cancelamento do contrato e confirmou a tutela que havia "suspendido a exigibilidade do débito em aberto" . De fato, o julgado foi omisso ao não dispor sobre o destino final desses débitos após o julgamento de mérito. Uma vez reconhecida a ilicitude da cobrança por serviço não prestado, a consequência jurídica lógica e necessária é a declaração de sua inexigibilidade de forma definitiva, ou seja, sua extinção.

11. A ausência de um dispositivo claro nesse sentido gera insegurança e, como bem relatado pela embargante, permite que a fornecedora continue a se valer de tais registros para pressionar e prejudicar a consumidora, o que vai de encontro ao objetivo da prestação jurisdicional. A omissão, portanto, deve ser suprida para garantir a eficácia plena da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição e a omissão apontadas, reformar parcialmente o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte parte dispositiva:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência que determinou o cancelamento do contrato de internet fixa (Código Cliente: 00000154235285) e a migração da linha móvel para o plano "Vivo Controle II", declarando a extinção e a inexigibilidade de todos os débitos em aberto referentes ao serviço de internet fixa a partir de 21/01/2024;

b) CONDENAR a ré, TELEFÔNICA BRASIL S.A., a restituir, de forma simples, à autora, os valores comprovadamente pagos pelas faturas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de 2024, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)